Tribunal: TJDFT
Processo: 0741307-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741307-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A EMBARGADO: HENRIQUE GOES MARTINS GONCALVES, MG ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, THAIS GOES MARTINS, EDICELIA CONCEICAO GOES MARTINS, SOL HOTEIS TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora